Tribunal: TJBA
Processo: 8046225-58.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046225-58.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: KARLA SANTOS RAMOS Advogado(s): RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SOUZA IMPETRADO: MAGNÍFICA REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB ADRIANA DOS SANTOS MARMORI LIMA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA ESTADUAL. ESTABILIDADE ECONÔMICA. PEDIDO DE ELEVAÇÃO DO SÍMBOLO DAS 2A PARA O SÍMBOLO DAS 1. ART. 2º, § 7º DA LEI ESTADUAL Nº 13.471/2015. EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO NA COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA – BAHIAGÁS. FALTA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE CARGO DAS 1 NA ESTRUTURA DA UNEB, ÓRGÃO CEDENTE, OU COM VALOR MAIS APROXIMADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INDEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046225-58.2022.8.05.0000, em que figuram como impetrante KARLA SANTOS RAMOS e como impetrados o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .